Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS INSTITUIÇÕES WISE, NOMAD, AVENUE E BANCO INTERNACIONAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE VÍNCULO DO EXECUTADO COM AS ENTIDADES INDICADAS. SISBAJUD. ABRANGÊNCIA SOBRE INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS PELO BACEN. DILIGÊNCIA GENÉRICA E PROSPECTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às instituições Wise, Nomad, Avenue e Banco Internacional, para consulta acerca de eventual cadastro e valores em nome da executada.
2. A decisão agravada registrou que as pesquisas realizadas via SisbaJud, InfoJud e Renajud não indicaram a existência de ativos financeiros e que o exequente não apresentou indícios de que a devedora possua conta nas instituições indicadas, reputando a diligência desprovida de utilidade ou razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é viável a expedição de ofícios às instituições indicadas pelo exequente, como providência atípica de pesquisa patrimonial, para localização de bens penhoráveis da executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A atividade executiva se desenvolve no interesse do credor, mas incumbe ao exequente diligenciar na busca de bens penhoráveis, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário, sob argumento genérico de cooperação, o ônus investigativo sem demonstração de utilidade concreta (CPC, arts. 6o e 798).
5. Ainda que as instituições apontadas sejam conhecidas por prestarem serviços financeiros digitais, inclusive com atuação internacional, a pesquisa patrimonial deve observar os meios ordinários disponibilizados ao Poder Judiciário.
6. Após as atualizações implementadas pelo CNJ em 2021, o SisbaJud passou a abranger, em regra, instituições/fintechs que atuam no mercado financeiro nacional mediante autorização e supervisão do Banco Central e, nessa medida, desnecessária a expedição de ofícios físicos genéricos e não fundamentados para a mesma finalidade.
7. Providências atípicas de pesquisa patrimonial exigem justificativa concreta e indícios mínimos de plausibilidade e efetividade, não admitida a adoção de diligências genéricas e prospectivas, sob pena de indevida movimentação da máquina judiciária e afronta ao princípio da eficiência processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.